Tribunal: TJSP
Processo: 2193110-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DE PROVA DE EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DE PROVA DE EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido nesta instância.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193110-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante LOOP
ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA, é agravado LOPES RETÍFICA DE
MOTORES E PEÇAS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2193110-66.2019.8.26.0000
Comarca:
Limeira
Agravante:
Loop Engenharia e Montagem Ltda.
Agravada:
Lopes Retífica de Motores e Peças
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTE
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO
DENEGADO
À
AUTORA.
CABIMENTO
DO
BENEFÍCIO DIANTE DE PROVA DE EXPRESSIVO
PREJUÍZO FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa
jurídica desde que comprovada situação
econômica
desfavorável.
Documentos
juntados aos autos que demonstram a
precária situação econômico-financeira
da agravante. Benefício concedido nesta
instância.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.628
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de
restituição
de
valores
c.c.
indenização
por
danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais e morais decorrente de prestação de serviços de
retífica e usinagem de motor de veículo indeferiu o pedido
de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica por
entender que deveria ter sido comprovado documentalmente
sua dificuldade financeira de suportar as custas do
processo, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para o
recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 290, CPC).
A agravante recorre para alegar que a
empresa está em crise financeira que a impede de custear o
processo. Junta farta documentação contábil a fim de
comprovar seu estado financeiro precário. Ressalta ter
tido vertiginosa queda de faturamento, com a demissão de
vários funcionários, além de possuir contra ela diversas
ações trabalhistas.

Agravo tempestivo, recebido com efeito
suspensivo e com resposta.
É o relatório.
A
assistência
jurídica
integral
e
gratuita é assegurada aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXVI, da CF).
Não fazendo a Constituição Federal
nenhuma distinção, cabe a assistência jurídica integral e
gratuita não apenas à pessoa natural, mas também à pessoa
jurídica.
No
STJ,
contudo,
prevalecia
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento segundo o qual seria relevante a distinção
entre pessoas jurídicas sem fins lucrativos, equiparadas
quanto a esse aspecto às pessoas físicas, e as que
exercessem atividade lucrativa,
para
as quais seria
inafastável a prova da insuficiência de recursos (EREsp
388045 / RS Embargos de Divergência no Recurso Especial
n.o
2002/0048358-7

Rel.
Min.
Gilson
Dipp,
Corte
Especial, j. 1.8.2003).
Tal orientação, no entanto, encontra-se
superada desde a decisão da Corte Especial desse
Sodalício, em que ficou consignado que “O benefício da
justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, com
ou sem fins lucrativos, cabendo à mesma a comprovação da
ausência de condições de arcar com as custas do processo,
não bastando a mera alegação” (Órgão Julgador CE - CORTE
ESPECIAL, EREsp 690482/RS, Embargos de Divergência no
Recurso Especial 2005/0036279-2, Rel. Min. Gilson Dipp,
j. 15.2.2006, V.U.).
Confira-se,
ainda,
os
seguintes
julgados: STF, 2.a T., AgRg no AI n.o 667.523-1-RJ, rel.
Min. Eros Grau, j. 4.3.08, v.u.; 2.a T., AgRg no AI n.o
652.954-3, rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.8.09, v.u.; 2.a
T., ED no RE n.o 556.515-7-RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j.
5.8.08, v.u.; 1.a T., AgRg no AI n.o 699.200-1-BA, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 16.12.08, v.u.; 2.a T., ED no AI n.o
646.099-1-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.3.08, v.u.;
AgRg no AI n.o 657.629-7-SP, rel. Min. Eros Grau, j.
11.12.07, v.u.; STJ, Corte Especial, EDiv. no REsp n.o
653.287-RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. 17.8.05, v.u.
(unanimidade no tocante à matéria).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o próprio Superior Tribunal de
Justiça, através da Súmula n.o 481, publicada no DJe em
1.8.2012, consolidou o entendimento de que as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e
beneficentes) também devem comprovar a situação de necessidade para fins de obtenção da gratuidade
processual, nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.” No mesmo sentido estabelece o
art. 98 do novo Código de Processo Civil, que, ao
contrário da pessoa natural, que se presume pobre ao
afirmar o hipossuficiência (§ 3o do artigo 99 do NCPC),
compete à empresa comprovar situação econômica tal que não
lhe permita arcar com as verbas processuais.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA Decisão que
indeferiu a justiça gratuita Possibilidade de concessão do
benefício à pessoa jurídica em situações excepcionais,
desde que condicionada à demonstração da hipossuficiência
financeira, realidade que também se aplica a entidades sem
fins lucrativos. Ausência de comprovação. Negado provimento. ((Agravo de Instrumento n.o
0053633
72.2013.8.26.0000, TJSP, 25.a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hugo Crepaldi, j. 17.4.2013, v.u.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, COBRANÇA, JUSTIÇA GRATUITA, PESSOA JURÍDICA.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. A pessoa jurídica sem fins
lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita desde
que comprovar falta de condições econômico-financeiras de
arcar com as custas processuais. Precedentes do C. STJ
(Súmula no 481). Inexistência de comprovação na hipótese
dos autos. Decisão mantida.” (Agravo de instrumento n.o
2000650-62.2013.8.26.0000, TJSP, 27.a Câm.Dir.Priv., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 28.5.2013, v.u.)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESSOA
JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
MISERABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas, previsto na Lei 1.060/1950, exige comprovação
de miserabilidade para arcar com os encargos do processo,
mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp
1.338.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.a Turma, DJe
18.12.12).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos - entidades
filantrópicas e beneficentes - também devem comprovar a
insuficiência
econômica
para
gozar
do
benefício
da
assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes da Corte Especial. Súmula 83 do
STJ.
2. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada
impossibilidade
financeira
para
arcar
com
custas
e
despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que
indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo não provido.” (AgRg no REsp 1296073/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 16.8.2012, DJe
27.8.2012)
No caso em tela a agravante, como
pessoa jurídica, não faz jus, de forma automática, à
gratuidade,
devendo
comprovar
situação
financeira
desfavorável, o que efetivamente o fez ao exibir os
balanços contábeis, em especial àqueles referentes ao
exercício de 2018, os quais apontam prejuízo acumulado de
R$ -8.016.859,69 (fls. 49/55).
Ademais, constata-se que a agravante
tem reduzido vertiginosamente o número de funcionários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma a compensar seus gastos com pessoal por conta de sua
dificuldade financeira.
Desta feita, presentes os requisitos
justificadores da concessão da justiça gratuita, é de
rigor o seu deferimento.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Loop Engenharia e Montagem Ltda
Agravado: Lopes Retífica de Motores e Peças
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24442
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Autora-Agravante alega (mas não comprova) que teve queda
vertiginosa do número de funcionários (alega que tem 28 funcionários ao final de 2018),
fato que não demonstra, por si, a carência de recursos financeiros, notando-se que teve
renda bruta operacional de R$ 2.221.667,21 (em 2018), que pagou o valor de R$
20.336,11 (para reparar o bem, em 2018) quantia não diminuta , e que atribuído à
causa o valor de R$ 53.546,43, o que resulta em custas iniciais de R$ 535,47 valor que
corresponde a menos de 0,03% da receita operacional bruta da Autora-Agravante.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, com
o improvimento do recurso, recolhendo as custas recursais, sob pena de expedição de
ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
C36A912
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8AA839
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2193110-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.